Tribunal: TJES
Processo: 5000081-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, em relação à pena imposta na Ação Penal nº 0017618-74.2010.8.08.0012. O órgão ministerial sustenta a vedação do benefício em razão da reincidência, nos termos do art. 12 do referido Decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 pode ser concedido ao apenado, diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado e a consequente caracterização da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 12, veda a concessão do indulto natalino a apenados reincidentes, independentemente de a pena anterior ter sido extinta pela prescrição da pretensão executória.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a extinção da punibilidade pela prescrição não afasta os efeitos penais secundários, como a reincidência, nos termos do REsp nº 1.065.756/RS.

5. No caso concreto, a condenação referente à Ação Penal nº 0017618-74.2010.8.08.0012 decorre de infração praticada após o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo nº 0009008-57.2005.8.08.0024, configurando a reincidência e, portanto, a vedação à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência impede a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ainda que a extinção da pena anterior tenha ocorrido pela prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 12; CP, art. 107, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.065.756/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 17.04.2013; STJ, AgRg-HC 853.207/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 16.05.2024; STJ, AgRg-HC 889.505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX SANDRO DOS SANTOS

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, em relação à pena imposta na Ação Penal nº 0017618-74.2010.8.08.0012. O órgão ministerial sustenta a vedação do benefício em razão da reincidência, nos termos do art. 12 do referido Decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 pode ser concedido ao apenado, diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado e a consequente caracterização da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 12, veda a concessão do indulto natalino a apenados reincidentes, independentemente de a pena anterior ter sido extinta pela prescrição da pretensão executória.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a extinção da punibilidade pela prescrição não afasta os efeitos penais secundários, como a reincidência, nos termos do REsp nº 1.065.756/RS.

5. No caso concreto, a condenação referente à Ação Penal nº 0017618-74.2010.8.08.0012 decorre de infração praticada após o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo nº 0009008-57.2005.8.08.0024, configurando a reincidência e, portanto, a vedação à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A reincidência impede a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ainda que a extinção da pena anterior tenha ocorrido pela prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 12; CP, art. 107, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.065.756/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 17.04.2013; STJ, AgRg-HC 853.207/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 16.05.2024; STJ, AgRg-HC 889.505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5000081-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALEX SANDRO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão de mov. 229.1 (fls. 16/22 – ID 11628810) que, nos autos da Execução nº
0011778-18.2008.8.08.0024
, concedeu o indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº 11.302/2022 ao Executado,
ALEX SANDRO DOS SANTOS
, em relação a
Ação Penal
nº 0017618-74.2010.8.08.0012, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

O órgão ministerial sustenta, em suas razões (fls. 01/09 – ID 11628810), que a decisão agravada deve ser reformada para revogar o indulto natalino concedido, tendo em vista a reincidência do apenado, diante da vedação expressa prevista no art. 12 do Decreto-Lei nº 11.302/2022.

Contrarrazões às fls. 23/24 (ID 11628810), pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de retratação, o Juízo Executório manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (fl. 25 – ID 11628810).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12241081), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

O Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, dispõe em seu artigo 5º que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima não exceda 05 (cinco) anos, exceto se verificada causa impeditiva, a saber:
(i)
a reincidência (Art. 12);
(ii)
a existência de crimes impeditivos (art. 7º); ou
(iii)
a necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (art. 11).

Em alinhamento, têm-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA OU CRIMES IMPEDITIVOS. CRIME COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO MENOR DO QUE 5 ANOS. CONCESSÃO DO INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. E a aplicação do art. 5º não é feita isoladamente.
Imperioso analisar as hipóteses de exclusão da concessão do indulto, quais sejam: I) reincidência (art. 12); II) existência de crimes impeditivos (art. 7º); III) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (art. 11, parágrafo único)
. [...] (
STJ; AgRg-HC 853.207; Proc. 2023/0326572-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024
) – destaquei.

Feitos esses apontamentos, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução – SEEU que o feito executório nº 0011778-18.2008.8.08.0024 versa sobre os seguintes processos:

1.
0009008-57.2005.8.08.0024
:
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos delitos previstos no art. 171 e 297 do Código Penal, com trânsito em julgado em 17/10/2007. Foi declarada
extinta a punibilidade
em razão da
prescrição da pretensão executória
(mov. 116.1).

2.
0017618-74.2010.8.08.0012
:
pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática dos delitos previstos ao art. 171 e 180 do Código Penal, no regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em
04/12/2017
.

No caso em comento, urge destacar que “
A
declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de
reincidência
e maus antecedentes
” (STJ, REsp nº 1.065.756/RS, Min. Relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 17/04/2013).

Assim, considerando que a data da infração da
Ação Penal
nº 0017618-74.2010.8.08.0012 é
01/02/2010
, isto é, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória referente aos autos 0009008-57.2005.8.08.0024 que ocorreu em
17/10/2007
, fica caracterizada a
reincidência
, causa impeditiva do indulto presidencial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. APENADO REINCIDENTE. ÓBICE PREVISTO NO ARTIGO 12 DO DECRETO CONCESSIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...] 4.
O art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte
. [...] (
STJ; AgRg-HC 889.505; Proc. 2024/0036322-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15.10.2024
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão de mov. 229.1 para afastar a concessão do indulto natalino previsto no Decreto-Lei nº 11.302/2022 em relação a Ação Penal nº 0017618-74.2010.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.